Tribunal: TJDFT
Processo: 0004903-90.2016.8.07.0020
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. CONDOMÍNIO IRREGULAR. TAXAS INADIMPLIDAS. AUSÊNCIA DE ANUÊNCIA EXPRESSA.
1. Embora os condomínios irregulares sejam juridicamente imperfeitos, diante da realidade fática, quando se adquire os direitos referentes ao bem inserido nos limites do condomínio, a aderência à associação de moradores é automática, sendo exigível a participação nas despesas para manutenção e gastos que aproveitam aos condôminos.
2. A ausência de interesse do condômino em fazer parte do condomínio irregular não é capaz de isentá-lo dos valores das taxas condominiais constituídas até então.
3. Negou-se provimento ao apelo.